Tribunal: STJ
Processo: 0219552-70.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 922444 - AL (2024/0219552-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A B C S (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
S.
HABEAS CORPU
CONDENAÇÃO POR DELITOS SEXUAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se questiona a condenação por delitos sexuais, a dosimetria da pena, o regime inicial
de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para alterar a
decisão que não conheceu do
, considerando a alegada ausência de provas
habeas corpus
suficientes para a condenação, bem como a invocada existência de ilegalidades na
dosimetria da pena, no regime inicial fechado e na manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em delitos sexuais, desde que em
consonância com as demais provas, o que ocorreu no caso em questão, não havendo
espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A exasperação da pena-base foi justificada pela valoração negativa das circunstâncias
judiciais, considerando o uso de arma de fogo para intimidar a vítima, não cabendo
revisão do juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem.
6. O regime inicial fechado está fundamentado na pena fixada e no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, o
modus operandi e o risco de reiteração delitiva, sendo inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48493348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 4e942e70-e38a-4a98-af3f-c186194f8d99

8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em delitos sexuais tem especial relevância
quando em consonância com as demais provas. 2. A exasperação da pena-base
justificada por circunstâncias judiciais negativas não pode ser revista sem elementos
concretos. 3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do
crime e risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
STJ, AgRg no HC 910455, Quinta Turma, DJe
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no AREsp 2797232, Quinta Turma, DJEN
; STJ,
13/09/2024
30/04/2025
AgRg no HC 927292, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 208466,
19/09/2024
Quinta Turma, DJEN
.
19/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48493348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 4e942e70-e38a-4a98-af3f-c186194f8d99

AgRg no HABEAS CORPUS No 922444 - AL (2024/0219552-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A B C S (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
S.
HABEAS CORPU
CONDENAÇÃO POR DELITOS SEXUAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se questiona a condenação por delitos sexuais, a dosimetria da pena, o regime inicial
de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para alterar a
decisão que não conheceu do
, considerando a alegada ausência de provas
habeas corpus
suficientes para a condenação, bem como a invocada existência de ilegalidades na
dosimetria da pena, no regime inicial fechado e na manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em delitos sexuais, desde que em
consonância com as demais provas, o que ocorreu no caso em questão, não havendo
espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Documento eletrônico VDA48177461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 95579b59-5883-478f-b16a-626e871f0342

5. A exasperação da pena-base foi justificada pela valoração negativa das circunstâncias
judiciais, considerando o uso de arma de fogo para intimidar a vítima, não cabendo
revisão do juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem.
6. O regime inicial fechado está fundamentado na pena fixada e no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, o
modus operandi e o risco de reiteração delitiva, sendo inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em delitos sexuais tem especial relevância
quando em consonância com as demais provas. 2. A exasperação da pena-base
justificada por circunstâncias judiciais negativas não pode ser revista sem elementos
concretos. 3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do
crime e risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
STJ, AgRg no HC 910455, Quinta Turma, DJe
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no AREsp 2797232, Quinta Turma, DJEN
; STJ,
13/09/2024
30/04/2025
AgRg no HC 927292, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 208466,
19/09/2024
Quinta Turma, DJEN
.
19/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A B C S em face de decisão que
não conheceu do habeas corpus (fls. 240-243).
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a
condenação, invocando o princípio do
e a manifesta ilegalidade na
in dubio pro reo
dosimetria estabelecida. Pondera inexistir razoabilidade no regime inicial fechado e
entende fazer o recorrente jus à revogação da custódia preventiva decretada. Requer a
retratação quanto ao teor do ato decisório ou, subsidiariamente, o encaminhamento para
o órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental interposto (fls. 248-255).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48177461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 95579b59-5883-478f-b16a-626e871f0342

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada na
decisão impugnada.
Consoante assentado na decisão agravada, a via eleita não permite o
aprofundamento de fatos e de provas para desconstituir as conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem e absolver o recorrente (AgRg no HC 910455 / SP, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJe
).
13/09/2024
Com efeito, entende esta Corte Superior que “a palavra da vítima tem especial
relevância em delitos sexuais, desde que esteja em consonância com as demais provas
acostadas aos autos, como ocorreu na espécie, uma vez que os depoimentos prestados
deram respaldo à prolação do desate condenatório” (AgRg no AREsp 2797232 / DF,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
), não havendo espaço para
30/04/2025
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
No que tange à dosimetria da pena, a exasperação da pena-base decorreu de
valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, tendo em conta que o réu
utilizou uma arma de fogo para intimidar a vítima a praticar sexo oral, o que fora
demonstrado durante o curso da instrução criminal.
Desta feita, “uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos
dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte
simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem
para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado" (AgRg no HC 927292 / ES,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
).
19/09/2024
De outro giro, o regime inicial fixado decorre da pena fixada ao recorrente
(nove anos de reclusão) e encontra fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro
grau assim fundamentou o ato decisório (fl. 63):
“O réu teve sua prisão preventiva decretada em 12 de julho
de 2022, permanecendo foragido desde então. Na presente data, após
análise detalhada de todas as provas colacionadas aos autos, restou
evidenciado que o réu praticou diversos crimes de estupro, contra a
Documento eletrônico VDA48177461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 95579b59-5883-478f-b16a-626e871f0342

vítima e seu irmão, ameaçando-os para que não revelasse aqueles
abusos, valendo-se da relação de intimidade que tinha com ela e com a
família da vítima, o que demonstra que a prisão preventiva dele ainda se
faz necessário para garantia da ordem pública, a fim de evitar que o réu,
solto, encontre os mesmos estímulos para a prática criminosa, inclusive
considerando que as condutas em razão de uma das vítimas ainda
permanecem sobre apuração. Nessa linha, considerando que está
comprovada a materialidade e autoria das condutas descritas na
denúncia e que a prisão preventiva do réu se mostra adequada diante da
demonstração concreta do risco de reiteração na prática outros de
delitos sexuais, mantenho a ordem de prisão preventiva do réu. Neste
contexto, nego ao réu, nestes autos, o direito de recorrer em liberdade.”

Sendo assim, forçoso reconhecer a gravidade concreta do crime atribuído
sexual cometido pelo recorrente e o acentuado
, tendo o réu ameaçado a
modus operandi
vítima a seu irmão para que os abusos não fossem expostos, além de se valido da relação
de intimidade com a vítima e com sua família, a conduzir à conclusão de que o
acautelamento da ordem pública depende da segregação cautelar do recorrente, inclusive
diante do risco de reiteração delitiva.
A toda evidência, reputo que “a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura da agravante” (AgRg no RHC 208466 / RS,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
19/03/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48177461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 95579b59-5883-478f-b16a-626e871f0342

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 922.444 / AL
Número Registro: 2024/0219552-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000485512022 39042022 485512022 81615965120228020001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO BARBOSA MOREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: A B C S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A B C S (PRESO)
ADVOGADO : CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA48448030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 57fc171a-7b7c-476f-b821-de8bca34cd70

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 57fc171a-7b7c-476f-b821-de8bca34cd70